Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Processo já julgado. Com a notícia de acordo, considero vencidos os prazos legais para interposição de recurso contra o Acórdão. Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem para apreciação do acordo informado. Intime-se. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator